Tribunal: TJDFT
Processo: 0738822-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738822-81.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA LUIZA MARINHO DO REGO, ANA CRISTINA PUPE DE BRITO, ANTONIO CARLOS BATISTA DE SOUZA, ANNA CLAUDIA DE PAULA SOUZA, CLAUDETE TALON DE MENEZES, DORA APARECIDA DE OLIVEIRA, ELIANA SOUZA FEITOSA DA SILVA, ELISABETH CRISTINA LINS BARACAT, FRANCIANA PEREIRA DE SOUSA, JOSE NAZARENO JUNIOR, LUIZ FERNANDO AZEVEDO DIAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Considerando o julgamento do Tema 1150 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, às partes para manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, imediatamente conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator